Tribunal: TJDFT
Processo: 0717595-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ESPERA SUPERIOR A 50 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido formulado pelo Recorrido, fixando indenização por danos morais em favor dele no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que comprou passagem saindo de Vancouver com destino a São Paulo, com conexão no México, que o tempo previsto para a viagem era de 20:25, mas que, em razão de alterações feitas pela Recorrente e por falha no motor da aeronave, a viagem durou 88:33, que no México foi informado do cancelamento do voo e encaminhado para hotéis onde não havia vaga, que precisou pegar um trem e caminhar por cerca de 40min com malas pesadas, que somente conseguiu ser encaminhado para o hotel correto 16 horas depois, que não recebeu auxilio para se alimentar e sofreu de dores nas costas, tornozelo e quadril durante o período de espera.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 57714082). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 57714087.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos morais e do quantum arbitrado.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a sua responsabilidade não seria objetiva, pois ao caso se aplicam as convenções de Varsóvia e Montreal. Aduz que não cometeu ato ilícito, que o Recorrido não comprovou os danos morais e que a situação narrada por ele configura mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos da Recorrida ou a redução do valor da condenação.
6. Consoante tese firmada no Tema n. 1.240 do STF, não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, razão pela não merece acolhimento a tese de defesa apresentada pela Recorrente.
7. Aplicam-se ao caso as regras estabelecidas no CDC e na Resolução n. 400 da ANAC.
8. A despeito das razões apresentadas pela Recorrente, o atraso advindo da necessidade de manutenção da aeronave não tem o condão de eximi-la da responsabilidade pela falha no serviço contratado pelo Recorrido, uma vez que tal fato não é alheio à atividade por ela desenvolvida, caracterizando fortuito interno. Portanto, aplica-se ao caso o art. 14 do CDC.
9. Para que se considere prestado o auxílio previsto no art. 21, II, da Resolução n. 400 da ANAC, para os casos de cancelamento de voo, deve estar comprovado que as medidas reparatórias adotadas pela companhia aérea foram eficazes no amparo ao passageiro, o que não restou evidenciado no caso em apreço, pois houve demora injustificada na acomodação do Recorrido em hotel para que pudesse aguardar a disponibilização de novo voo para retornar ao Brasil.
10. O cancelamento informado quando o passageiro se apresenta para o embarque em país estrangeiro aliado à limitação de oferta de voo que o obriga a carregar consigo volumosa bagagem e aguardar por tempo superior a 50 horas adicionais para a chegada ao destino, além de submetê-lo, por tempo considerável, a condições inadequadas durante a espera, com privação de alimento, de água e do conforto adequado, suplanta, indubitavelmente, o mero aborrecimento. Logo, estando evidenciado nos autos os danos sofridos pelo Recorrido e a responsabilidade da Recorrente, correta a condenação desta ao pagamento da indenização por danos morais imposta na origem.
11. No tocante ao valor arbitrado, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.